Tribunal: TJBA
Processo: 8037040-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037040-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AGRAVADO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça à parte autora, pessoa idosa de 84 anos, permitindo, em contrapartida, o parcelamento das custas. A parte agravante alega hipossuficiência financeira, comprovada por documentos juntados aos autos, incluindo declaração de imposto de renda, contracheque e comprovantes de gastos médicos. Requer o deferimento integral da justiça gratuita, inclusive quanto ao preparo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o provimento do recurso sem a prévia intimação do agravado, quando ainda não ultimada a citação; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, pessoa natural, idosa e hipossuficiente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A ausência de intimação prévia do agravado não impede o conhecimento e julgamento do recurso quando ainda não realizada a citação, conforme interpretação do art. 932, V, do CPC, aplicável apenas às decisões proferidas após a formação da relação processual. 4 - A finalidade do contraditório no art. 1.019, II, do CPC deve ser interpretada à luz dos princípios da celeridade, razoabilidade e eficiência, sobretudo quando ausente prejuízo à parte recorrida. 5 - O direito à gratuidade de justiça encontra amparo no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e no art. 98 do CPC, sendo presumida, nos termos do art. 99, § 3º, a veracidade da alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural. 6 - A documentação anexada pela parte agravante (declaração de IR, contracheque, idade avançada e comprovantes médicos) é suficiente para demonstrar a hipossuficiência alegada, justificando a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A prévia intimação do agravado é dispensável quando ainda não ultimada a citação e não se vislumbra prejuízo, nos termos do art. 932, V, do CPC. 2 - A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural presume-se verdadeira e autoriza a concessão da gratuidade de justiça, salvo prova inequívoca em sentido contrário. 3 - A condição de hipossuficiência deve ser avaliada a partir do conjunto probatório constante nos autos, considerando, inclusive, a idade e os encargos médicos do requerente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, § 2º e § 3º; 1.019, II; 932, V. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000204521660001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 03.09.2020; TJ-BA, AI nº 8013380-07.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10.08.2021; TJ-BA, AgInt no AI nº 8035498-06.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 09.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8037040-88.2025.8.05.0000, figurando como Agravante ANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA